Tribunal: STJ
Processo: 5224388-20.2017.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760527 - GO(2024/0364929-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGREX DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MURILO GUEDES CHAVES - GO032751
VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - GO049455
DIOGO PIRES FERREIRA - GO033844
PEDRO ACCIOLY LINS DE BARROS - AL011731
ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - GO056279
LUÍSA DE PÁDUA DINIZ - GO071784
EMBARGADO
: CENTRO TECNOLOGICO PARA PESQUISAS AGROPECUARIAS
LTDA
ADVOGADOS
: NELSON DOS SANTOS - GO011698
PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO - GO031364
EMBARGADO
: CJ SELECTA S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, pelos fundamentos de
inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, incidência da Súmula 7 do STJ e falta de cotejo
analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
Documento eletrônico VDA54641264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dceac104-3f1a-4ac2-811f-10f04b2de44e

4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dceac104-3f1a-4ac2-811f-10f04b2de44e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760527 - GO(2024/0364929-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AGREX DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MURILO GUEDES CHAVES - GO032751
VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - GO049455
DIOGO PIRES FERREIRA - GO033844
PEDRO ACCIOLY LINS DE BARROS - AL011731
ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - GO056279
LUÍSA DE PÁDUA DINIZ - GO071784
EMBARGADO
: CENTRO TECNOLOGICO PARA PESQUISAS AGROPECUARIAS
LTDA
ADVOGADOS
: NELSON DOS SANTOS - GO011698
PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO - GO031364
EMBARGADO
: CJ SELECTA S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, pelos fundamentos de
inexistência de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, incidência da Súmula 7 do STJ e falta de cotejo
analítico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO RESIDUAL. ARTS. 85,
§ 2o, E 86 DO ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME
DE
PROVAS.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" e
"c", da Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido violou os arts.
85, § 2o, 86, 129, parágrafo único, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do ao
fixar os honorários advocatícios apenas sobre o
valor da
CPC/2015,
condenação residual, apesar de reconhecer que a parte obteve êxito
em 80% da demanda. Alega, ainda, divergência jurisprudencial sobre
o tema.
3. O Tribunal de origem decidiu pela proporcionalidade na fixação dos
honorários advocatícios, considerando o grau de êxito de cada parte
na demanda, e rejeitou os embargos de declaração, afirmando que
não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os honorários
advocatícios sucumbenciais, em caso de sucumbência recíproca,
devem incidir sobre o valor da condenação residual ou sobre o
proveito econômico obtido pela parte que decaiu em menor extensão.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada todas
as questões relevantes suscitadas nos autos, não configurando
negativa de prestação jurisdicional.
6. A revisão dos critérios utilizados para a fixação dos honorários
advocatícios demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A alegação de divergência jurisprudencial não foi acompanhada de
cotejo analítico apto a demonstrar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações, inviabilizando o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera
irresignação com o resultado do julgamento não caracteriza vício no
dever de fundamentação.
IV. Dispositivo
9. Agravo não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls.
)
1428/1435
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls. 1439/1446
e
)
1447/1452
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
A controvérsia posta nos autos restringe-se à definição da base de
cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de
sucumbência recíproca, discutindo-se se os honorários devem incidir
sobre o valor da condenação residual fixada no acórdão ou sobre o
proveito econômico obtido pela parte que decaiu em menor extensão,
nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86 do Código de Processo Civil de
2015.
A parte agravante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou
os arts. 85, § 2o, 86, 129, parágrafo único, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II,
todos do
ao fixar os honorários advocatícios apenas sobre
CPC/2015,
o valor da condenação residual, apesar de reconhecer que a parte
obteve êxito em 80% da demanda.
Alega, ainda, divergência jurisprudencial sobre o tema. Em que pese o
agravante alegar a ofensa aos arts. 489, §1o e 1022 do CPC, quanto
às teses acima apontada, o Tribunal de origem ao julgar os embargos
de declaração, tratou expressamente da questão, confira-se: (e-STJ
Fl. 1128)
In casu, o acórdão, amparando-se em precedentes da Corte de
Convergência e desta Casa julgadora, abordou claramente a
forma de distribuição dos honorários de sucumbência,
esclarecendo que diante do reconhecimento da sucumbência
recíproca, correta a fixação da sucumbência na proporção de
80% para a requerente e 20% para a requerida/embargante
AGREX DO BRASIL LTDA, sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

Na hipótese vertente, a toda evidência, a pretexto de apontar
omissão, a embargante, na realidade, pretende rediscutir o
mérito da súplica recursal, o que lhe é vedado, porquanto, via de
regra, embargos de declaração não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim meramente integrativo.
Constata-se que o Tribunal Estadual se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos
autos, enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à
apreciação judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda
à pretensão da parte recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (EDcl no
AgRg nos
Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
EREsp 1.213.226/SC,
julgado em
DJe
.
24/10/2016,
22/11/2016)
A mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a
caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não
está obrigado a aderir à tese da parte, bastando que motive
adequadamente sua decisão com base nos elementos constantes dos
autos.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Dito isto, quanto à alegada violação dos arts. 85, § 2o, 86 e 129,
parágrafo único, do o Tribunal de origem, ao decidir sobre os
honorários
sucumbenciais, lançou mão de critérios de
CPC/2015,
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de êxito
de cada parte na demanda.
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

Rever tais fundamentos exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Mesma sorte, em relação ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, isso porque, sabe-se que "divergência jurisprudencial
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do e 255, §
1o, do
CPC/2015
RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.888.242/PR,
Cueva,Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento
que o valha apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre
o paradigma e o acórdão recorrido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:10:09
Código de Controle do Documento: 664b5e07-d72a-453c-b66d-dfa72d9dff88

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.760.527 / GO
Número Registro: 2024/0364929-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
522438820 52243882020178090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGREX DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : MURILO GUEDES CHAVES - GO032751
VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - GO049455
DIOGO PIRES FERREIRA - GO033844
PEDRO ACCIOLY LINS DE BARROS - AL011731
ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - GO056279
LUÍSA DE PÁDUA DINIZ - GO071784
AGRAVADO
: CENTRO TECNOLOGICO PARA PESQUISAS AGROPECUARIAS
LTDA
ADVOGADOS : NELSON DOS SANTOS - GO011698
PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO - GO031364
AGRAVADO
: CJ SELECTA S.A
ADVOGADOS : GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
Documento eletrônico VDA54620028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:23
Código de Controle do Documento: 48df37de-c282-43c4-810f-d4c0320d61aa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGREX DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MURILO GUEDES CHAVES - GO032751
VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - GO049455
DIOGO PIRES FERREIRA - GO033844
PEDRO ACCIOLY LINS DE BARROS - AL011731
ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - GO056279
LUÍSA DE PÁDUA DINIZ - GO071784
EMBARGADO : CENTRO TECNOLOGICO PARA PESQUISAS AGROPECUARIAS
LTDA
ADVOGADOS
: NELSON DOS SANTOS - GO011698
PEDRO EVANGELISTA DE CARVALHO - GO031364
EMBARGADO : CJ SELECTA S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:23
Código de Controle do Documento: 48df37de-c282-43c4-810f-d4c0320d61aa